Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES e, adesivamente por TANIA NAVARRO SWAIN E OUTRA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos dos embargos de terceiros opostos em desfavor MANCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES E OUTROS. Compulsando os autos, observo possível questão apreciável de ofício relativa à ausência de requisito intrínseco de admissibilidade do recurso adesivo, isto é, concernente ao seu cabimento, tendo em vista especialmente o disposto no §1o do artigo 997 do Código de Processo Civil. Assim, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade das recorrentes de se manifestarem nos autos, evitando-se que sejam surpreendidas por decisão da qual não se pronunciaram. Deste modo, com base no artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil, oportunizo que as embargadas-apelantes, TANIA NAVARRO SWAIN E OUTRA, se manifestem, no prazo legal, sobre o vício apontado. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator